Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FGA - FOOD GRAIN AGRO LTDA - CNPJ: 00.748.916/0001-24 (AGRAVANTE), VM COMERCIO AGRICOLA E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 36.934.071/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pedido de não inclusão/retirada do nome do devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por FGA - FOOD GRAIN AGRO LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
de no 1035589-61.2022.8.11.0041, movida em face de VM COMÉRCIO AGRÍCOLA E TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., negou o pedido liminar que pretendia que se determinasse ao agravado a retirada do nome da recorrente dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito por um boleto / duplicata de serviço no valor de R$30.105,38.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que atuou como tomadora de serviços de transporte junto à parte recorrida, no tocante aos produtos adquiridos e vendidos pela empresa PRODUCAMPO.

Sustenta que no mês de janeiro de 2021 o valor devido totalizou a quantia de R$66.839,22, no entanto, com os abatimentos devidos e pagamentos antecipados, restou o montante de R$ 8.114,40.

Aduz que passou a sofrer diversas cobranças da parte agravada, momento em que efetuou o pagamento dos valores remanescentes, não restando nenhum valor pendente entre as partes.

Alega que além da empresa recorrida cobrar os valores já pagos, emitiu irregularmente dois boletos nos valores de R$31.105,98 e de R$22.851,00.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a expedição de ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, para que o seu nome seja excluído dos cadastros.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 159533697).

Sem contrarrazões recursais (ID 178889659).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o recorrente a determinação para serem expedidos ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, para que o seu nome seja excluído dos cadastros.

Destaca-se, de início, não ser possível o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau em razão da ausência dos requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Isso porque em casos de demandas que tenham pedidos obrigacionais, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No entanto, no caso dos autos, o pedido não inscrição/retirada do nome do recorrente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado, justamente por ausência de um conjunto probatório mínimo para lastrear o seu requerimento.

Assim, inviável o deferimento de tutela de urgência pleiteada se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, o adimplemento total da compra e venda realizada.

Portanto, ausente de probabilidade do direito da parte agravante necessária para a concessão da tutela de urgência requerida, esta deve ser indeferida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também não restou caracterizado no caso, quando se verifica que o recorrente, novamente, não comprova o alegado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, inviável a antecipação de tutela.
Hipótese em que sequer acostado o contrato firmado entre as partes, a fim de demonstrar a existência de cláusula abusiva, mostrando-se indispensável a oportunização do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70059924415, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 22/05/2014)” (grifo nosso)

Dessa feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela parte recorrente, deve ser mantido o indeferimento da liminar proferido pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023